Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600558-94.2020.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO INACIO LAUFER PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO INACIO LAUFER PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
16/06/2021
Número: 0600558-94.2020.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 24/03/2021
Processo referência: 0600558-94.2020.6.16.0121
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Aprovação das Contas com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600558-
94.2020.6.16.0121 que julgou aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelos candidatos
João Inacio Laufer e Tiago Fernando Hansel, relativas às Eleições Municipais de 2020, em que
concorreram ao cargo majoritário de Prefeito e Vice-Prefeito, com fundamento nos artigos 30,
inciso I, da Lei nº 9.504/97 c/c os artigos 74, inciso I, e 77 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
determinou o recolhimento do valor de R$ 5.320,00 ao Tesouro Nacional na forma prevista no caput
do art. 32 da Resolução 23.607, no prazo de 05 (cinco) dias. (Prestação de Contas Eleitorais,
referentes às Eleições Municipais de 2020, apresentadas pela candidato ao cargo de Prefeito e
Vice-Prefeito, Joao Inacio Laufer e Tiago Fernando Hansel, pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, em Quatro Pontes/PR, aprovadas com ressalvas face às doações financeiras
recebidas de pessoas físicas ou de recursos próprios, inclusive mediante financiamento coletivo,
de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de transferência
eletrônica ou cheque cruzado e nominal, entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação, caracterizando o recebimento de recurso em desacordo com o que prevê o art. 21 da
Resolução 23.607, perfazendo o valor total de R$ 5.320,00). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOAO INACIO LAUFER PREFEITO
(RECORRENTE)
MATHEUS BEHLING PORTELA (ADVOGADO)
JOAO INACIO LAUFER (RECORRENTE)
MATHEUS BEHLING PORTELA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 TIAGO FERNANDO HANSEL VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
MATHEUS BEHLING PORTELA (ADVOGADO)
TIAGO FERNANDO HANSEL (RECORRENTE)
MATHEUS BEHLING PORTELA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36927
916
16/06/2021 17:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.107

RECURSO ELEITORAL 0600558-94.2020.6.16.0121 – Quatro Pontes – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO INACIO LAUFER PREFEITO
- OAB/PR0093833
ADVOGADO: MATHEUS BEHLING PORTELA
RECORRENTE: JOAO INACIO LAUFER
- OAB/PR0093833
ADVOGADO: MATHEUS BEHLING PORTELA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 TIAGO FERNANDO HANSEL VICE-PREFEITO
- OAB/PR0093833
ADVOGADO: MATHEUS BEHLING PORTELA
RECORRENTE: TIAGO FERNANDO HANSEL
- OAB/PR0093833
ADVOGADO: MATHEUS BEHLING PORTELA
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DOAÇÃO
ACIMA DE R$ 1.064,10 POR MEIO
DIVERSO
DE
TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO
E NOMINAL. AFRONTA AO ART. 21, §
1º
DA
RES.-TSE
23.607/2019.
GRAVIDADE.
DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
ART. 21, § 4º DA MESMA RESOLUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 21, § 1º da
Res.-TSE 23.607/2019, "as doações
financeiras de valor igual ou superior a
R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser
realizadas
mediante
transferência
Num. 36927916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/06/2021 17:21:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617212947200000036009442
Número do documento: 21061617212947200000036009442

eletrônica entre as contas bancárias
do doador e do beneficiário da doação
.
ou cheque cruzado e nominal"
2. Conforme a jurisprudência do TSE,
as doações feitas pelos candidatos em
prol de sua campanha também são
submetidas
ao
referido
preceito
normativo, pois o propósito da regra é
aferir a origem dos recursos, ao passo
que seu descumprimento não se
traduz em falha meramente formal
(REspE nº 060302828, rel. Min. LUIS
, DJe 22/09/2020).
FELIPE SALOMÃO
3.
Se
os
recursos
financeiros
recebidos em desacordo com essa
regra foram utilizados, os valores
devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, ainda que identificado o
doador (Res.-TSE 23.607/2019, art. 21,
§ 4º).
4. Recurso conhecido de desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/06/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por JOÃO INÁCIO
filiado ao
, candidato eleito ao cargo de Prefeito nas eleições de 2020
LAUFER,
PARTIDO MDB
(id. 2945646).
O candidato obteve 1.787 votos (eleito).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 61.676,53, sendo R$
50.500,00 referentes a recursos financeiros recebidos por terceiros e R$ 11.176,53 atinentes a
recursos financeiros próprios. Não houve o recebimento de recursos do FEFC e nem do FP (id.
29461366).
Num. 36927916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/06/2021 17:21:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617212947200000036009442
Número do documento: 21061617212947200000036009442

No parecer conclusivo (id. 29464016), o CARTÓRIO DA 121ª ZONA ELEITORAL
manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas,
- MARECHAL CÂNDIDO RONDON
diante da seguinte inconsistência: doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de
i)
recursos próprios, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da
opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal.
O
de primeiro grau julgou aprovadas com ressalvas as contas
JUÍZO ELEITORAL
apresentadas (id. 29464216), porquanto:

“(...) Não obstante a impropriedade apontada não
comprometer a integridade das contas sob análise, o conteúdo da ressalva apontada consiste
em recebimento de recurso em desacordo com o que prevê o art. 21 da Resolução 23.607, no
valor de R$ 5.320,00. A alegação da defesa apresentada de que tal movimentação consistiu
em “manobra” do funcionário da instituição financeira onde ocorreu a movimentação
representa, por si só, confissão de que a captação de recursos ocorreu em desacordo com o
que a legislação eleitoral exige. Tal situação impõe a previsão contida no art. 21, §3º daquela
Resolução para que os valores movimentados em desacordo com as normas sejam recolhidos

ao Tesouro Nacional. (...)”.
Em suas razões, o recorrente alega que (id. 29464416): houve erro bancário no
i)
momento da realização da operação, tendo sido realizada uma manobra de sistema, uma vez
que não era possível realizar transferência entre contas no horário solicitado;
o responsável
ii)
pelas doações é o próprio candidato, que aportou recursos próprios na campanha nos dias 06
e 07/10/2020, no montante de R$ 5.320,00; e
o erro na forma de realizar a operação
iii)
ocorreu por conduta do agente do caixa da instituição bancária, porque creditou o saldo
oriundo da conta da pessoa física na conta de campanha por meio de operação, dando a
entender que os depósitos ocorreram em dinheiro. Ao final, requer o provimento do recurso
para aprovar as contas sem qualquer ressalva, afastando a multa aplicada.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso eleitoral interposto (id. 30462316).
É o relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
II.i.
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

, o juízo de origem julgou aprovadas com ressalvas as contas
II.ii. In casu
apresentadas, em razão da seguinte irregularidade:
II.ii.i. Doações financeiras de valor superior a R$ 1.064,10 de forma distinta
da transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal:
Conforme consta do parecer conclusivo, o candidato realizou cinco doações de
recursos próprios no valor de R$ 1.064,00 cada, que totalizam R$ 5.320,00, em 06/10/2020,
mediante depósito em espécie na sua conta bancária de campanha.
Num. 36927916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/06/2021 17:21:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617212947200000036009442
Número do documento: 21061617212947200000036009442

Na sentença, o juízo de origem entendeu tratar-se de falha procedimental
passível de aposição de ressalva, tendo determinado, porém, o recolhimento de R$ 5.320,00
ao Tesouro Nacional.
Quanto à doação de recursos para as campanhas eleitorais por pessoas naturais
e à utilização de recursos próprios pelo candidato, o art. 23, §§ 2-A e 4º da Lei nº 9.504/1997
assim dispõe:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha
no cargo em que concorrer.
§ 4º As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na
conta mencionada no art. 22 desta Lei por meio de:
I - cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos;
II - depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no
inciso I do § 1o deste artigo.
III - mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na
internet, permitindo inclusive o uso de cartão de crédito, e que deverá atender
aos seguintes requisitos:
a) identificação do doador;
b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada.
Por sua vez a Res.-TSE 23.607/2019, que regulamentou as Prestações de
Contas para as eleições de 2020, assim determina no seu art. 21:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente
identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o
responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo
por meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos
similares.
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário
da doação ou cheque cruzado e nominal.
Num. 36927916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/06/2021 17:21:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617212947200000036009442
Número do documento: 21061617212947200000036009442

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não
podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a
ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem
não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput
do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo
com este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta
Resolução.
Na espécie, foram identificadas doações financeiras recebidas de pessoas
naturais ou de recursos próprios em valor superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta
da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação ou cheque cruzado e nominal, contrariando o disposto no art. 21, § 1º da Res.-TSE
23.607/2019.
A finalidade da norma, como sabido, é viabilizar a fiscalização acerca da origem
dos recursos e seu enquadramento com as fontes permitidas pelo art. 15 da Res.-TSE
23.607/2019.
Considerando esse aspecto teleológico, esta Corte Eleitoral definiu, em 2017, que
a regra de então (Res.-TSE 23.463/2015, art. 18, § 1º), repetida no art. 22, § 1º da Res.-TSE
23.553/2017, extrapolou a exigência contida no art. 23, § 4º, II da Lei 9.504/1997, que permite,
expressamente, a doação de recursos financeiros por pessoa natural a candidato mediante
depósito bancário em espécie, mas desde que identificado (REl nº 22148, Ac. nº 52968, rel.
Josafá Antonio Lemes, DJe 03/05/2017). Esse entendimento prevaleceu para as Prestações de
Contas das eleições de 2018.
Todavia, não se pode olvidar que, para realizar um depósito identificado, o
depositante tão somente fornece do número de inscrição do doador no CPF MF, que,
eventualmente, pode não retratar o real financiador da campanha, o que impossibilita a
fiscalização da origem dos recursos. Se, por um lado, a transferência de recursos pela conta do
doador também não atesta, sem dúvida, a sua procedência, é certo que tal medida ao menos
dificulta a fraude em ambiente arrecadatório.
A par disso, além da revogação do inciso I do § 1º do art. 23 da Lei das Eleições,
tem-se que a redação da Resolução que regulamenta as Prestações de Contas vem se
repetindo no sentido de proibir os depósitos identificados, o que se observou em 2018 e 2020.
Nesses termos, conforme já manifestei durante o julgamento da PC nº
0602589-33, de relatoria do e. Juiz
, julgada em
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
30/09/2020, entendo que deve ser superado esse entendimento mais flexível, diante da
Num. 36927916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/06/2021 17:21:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617212947200000036009442
Número do documento: 21061617212947200000036009442

específica e reiterada regra de que a doação deve ter prévio trânsito pelo sistema bancário,
prevista no art. 21, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, alinhando-se à jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, sedimentada nestes termos:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10
POR MEIO DIVERSO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. AFRONTA AO
ART. 22, § 1º, DA RES.-TSE 23.553/2017. FALHA GRAVE. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
INAPLICÁVEIS.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou-se seguimento ao recurso especial para
manter o aresto a quo, unânime, que desaprovou as contas de campanha do
agravante, candidato ao cargo de deputado federal por Minas Gerais em
2018, com base em doação feita em prol da própria campanha, por meio de
depósito bancário, no valor de R$ 2.033,00.
2. Nos termos do art. 22, § 1º, da Res.-TSE 23.553/2017, "as doações
financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação".
3. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, doações feitas pelos
candidatos em prol de sua campanha também devem se submeter ao referido
preceito normativo, pois o propósito da regra é aferir a origem dos recursos e
seu descumprimento não se traduz em falha meramente formal.
4. Tendo em vista o emprego de doação sem prévio trânsito pelo sistema
bancário, em inobservância à norma regulamentar, bem como o expressivo
percentual da falha no contexto da campanha (12,97%), descabe aplicar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para se aprovarem as
contas com ressalvas. Precedentes.
5. O art. 29, § 1º, da Res.-TSE 23.553/2017 autoriza o candidato a usar
recursos próprios até o limite de gastos estabelecidos para o cargo ao qual
concorre, com a ressalva de que, também nessa hipótese, deve-se observar a
obrigatoriedade de transferência eletrônica de montante acima de R$
1.064,10.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(REspE nº 060302828, Acórdão, rel. Min.
, DJe
LUIS FELIPE SALOMÃO
22/09/2020)
No caso em exame, consta no parecer conclusivo que o candidato realizou cinco
doações de recursos próprios em prol de sua campanha no valor de R$ 1.064,00 cada, que
totalizam R$ 5.320,00, em 06/10/2020, mediante depósito em espécie na sua conta bancária
de campanha, conforme aponta o extrato bancário (id. 29461266):
De conseguinte, conforme fundamentado anteriormente, ainda que tenha sido
identificado o doador, o meio escolhido não permite aferir a procedência do recurso, pois não
houve prévio trânsito pelo sistema bancário, não tendo se valido, o doador, da transferência
Num. 36927916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/06/2021 17:21:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617212947200000036009442
Número do documento: 21061617212947200000036009442

bancária e tampouco do cheque cruzado e nominal, em inobservância ao art. 21, § 1º da
Res.-TSE 23.607/2019.
Neste ponto, a Res.-TSE nº 23.607/2019 prevê, no seu art. 21, § 4º, a
determinação específica de que “no caso da utilização das doações financeiras recebidas em
desacordo com este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução”. Nesses termos,
a quantia de R$ 5.320,00 deve ser devolvida ao Tesouro Nacional.
Assim, como o valor de R$ 5.320,00 corresponde a aproximadamente 8,62% dos

recursos utilizados na campanha (R$ 61.676,53), descabe a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a desaprovação das contas o caminho esperado.
Todavia, diante do julgamento das contas pelo Juízo Eleitoral de primeiro grau

, deve
como aprovadas com ressalvas e, ainda, diante do princípio da non reformatio in pejus
ser mantida a sentença de primeiro grau.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que julgou aprovadas com
ressalvas as contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por
.
JOÃO INÁCIO LAUFER
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600558-94.2020.6.16.0121 - Quatro Pontes - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO INACIO
LAUFER PREFEITO - RECORRENTE: JOAO INACIO LAUFER - RECORRENTE: ELEICAO 2020
TIAGO FERNANDO HANSEL VICE-PREFEITO - RECORRENTE: TIAGO FERNANDO HANSEL -
Advogado dos RECORRENTES: MATHEUS BEHLING PORTELA - PR0093833 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.06.2021.
Num. 36927916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/06/2021 17:21:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617212947200000036009442
Número do documento: 21061617212947200000036009442